Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-45.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003196-45.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICAEL MUNIZ AROUCHA - CPF: 046.677.221-18 (APELANTE), SABRINA ALTISSIMO - CPF: 061.361.891-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157,
“
caput
”
, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(
I
) se há provas suficientes para embasar a condenação por roubo tentado; e

(
II
) se os depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados pelo conjunto probatório, são aptos a sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A simulação de arma de fogo, mesmo com objeto
inócuo
, como pedaço de isopor, configura grave ameaça, essencial à caracterização do crime de roubo tentado.

4. A palavra da vítima, corroborada por relatos de testemunhas e policiais, reveste-se de elevado valor probatório, especialmente em crimes praticados na clandestinidade.

5. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não afasta a robustez do conjunto de provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"A simulação de arma de fogo, mediante objeto inócuo, configura grave ameaça e é suficiente para caracterizar o crime de roubo tentado, desde que corroborada por outros elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2023.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

TJMT, AP n. 0004656-49.2016.8.11.0004, julgado em 2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICAEL MUNIZ AROUCHA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, “
caput”
, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
21 de
fevereiro
de 2018,
por
volta das 12 h, no Mercado Ideal,
situado
no Bairro Aurora,
nesta

urbe
, o
denunciado
MICAEL MUNIZ AROUCHA,
mediante
grave
ameaça
,
tentou

subtrair
para
si

coisa

alheia

móvel
,
não

consumando
o
delito

por

circunstâncias

alheias
à
sua

vontade
...
”
(id.
254051485
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
tentado
.

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo
Auto de Prisão em
Fragrante
de pág. 9; Termo de Apreensão de pág. 14;
Termo de Reconhecimento de Pessoa de pág. 18; Boletim de Ocorrência no 2018.60072 de pág. 24
/26
;
e o relatório de pág. 35
, todos de id.
254051485
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

O
apelante
afirmou, em sede judicial, que estava embriagado no dia dos fatos, negou ter anunciado assalto ou portado qualquer objeto que simulasse uma arma,
dizendo
que
foi detido com um pedaço de isopor em seu bolso e liberado após cinco dias na delegacia, conforme trecho do depoimento:

“(...) Olha, primeiramente, nesse dia eu lembro de poucas partes, que faz muito tempo, entendeu. Então tipo assim nesse dia eu estava bêbado, mas eu não lembro de ter anunciado assalto, entendeu. Eu não lembro de estar com nada na cintura, estava no meu bolso um isopor, entendeu, que eu ia régua, e tipo assim eu não lembro de ter pegado nada, eu estava bêbado, não pegaram eu com nada, chegou lá na delegacia e fiquei 5 dias e me liberaram com o depoimento que eu dei, entendeu. Então tipo assim não tem como eu ser acusado por uma coisa que eu não cometi entendeu, sendo que es estava bêbado e a polícia me levou lá atrás quando chegou o rapaz que estava lá, acho que era o dono, ele viu que eu estava com nada, ele só me segurou porque eu fiquei agressivo na hora entendeu, ele me abraçou e falou que ia chamar a polícia , dizendo que eu tentei roubar, mas em momento nenhum eu anunciei assalto, sendo que a polícia levou lá atras, me bateu entendeu, quase matou eu entendeu, levou para delegacia tudo roxo entendeu, chegou lá ficou 5 dias e fui embora. DEFESA: Micael, você tinha alguma coisa carregando contigo que simulava armas você recorda disso? RÉU: Oh igual ela falou aí, disse que eu peguei a mão na cintura e momento nenhum pegaram nada na minha cintura, pegaram no meu bolso, no bolso de traz ainda entendeu. DEFESA: O que pegaram no seu bolso? RÉU: Pegaram um pedaço de isopor quadrado, aquilo não tem nem como simular uma arma, estava no meu bolso de traz, como que eu vou simular um assalto. DEFESA: Então o senhor não anunciou nenhum assalto? RÉU: Não anunciei nenhum assalto...
”
(sic – id. 254053156).

A
vítima
,
Sabrina Altíssimo
, relatou que o denunciado entrou no mercado, simulou estar armado com um pedaço de isopor na cintura, e anunciou assalto, sendo contido
e conduzido,
por seu pai
,
até a chegada da polícia, conforme excerto do depoimento:

“Ao ser ouvida em juízo, a vítima, Sabrina Altíssimo, informou que no dia dos fatos, que o denunciado entrou no mercado, deu algumas voltas e perguntou onde ficava um
produto, macarrão
. Que ele pegou o produto, e chegou perto do caixa para pagar. Que o denunciado achou que a vítima estava sozinha, que ele tinha um volume na cintura, e anunciou o assalto. Que o denunciado não mostrou arma, a vítima já tinha sido assaltada outras vezes e achou estranho. Que seu pai foi para cima do denunciado o segurando. Que viram que o denunciado não estava armado, que ele tinha um pedaço de isopor na cintura. Que seguraram o denunciado até que a polícia chegasse.” (extraído da sentença de id. 254053161).

O
Policial Militar Murilo Marques Neres
, em depoimento prestado em sede judicial, afirmou que, no dia dos fatos, ao atenderem uma ocorrência de roubo em andamento em um mercado, encontraram o suspeito imobilizado pelos proprietários, sendo conduzido à delegacia; segundo as vítimas, o indivíduo
, ao anunciar o assalto,
simulava portar uma arma com um
isopor
,
mas foi contido pelo proprietário, conforme excerto do depoimento.

“Por sua vez o Policial Militar Murilo Marques Neres, quando ouvido em juízo relatou que no dia dos fatos receberam informações de que haveria um roubo em andamento no mercado. Que ao chegarem ao local suspeito estava rendido pelos proprietários. Que chegaram e conduziram o denunciado para a delegacia. Que segundo as vítimas ele entrou no mercado deu uma volta nas seções, fingiu que iria comprar algo, foi no caixa e anunciou o assalto. Que o suspeito estava com um isopor simulando uma arma. Que o proprietário do estabelecimento percebeu e conseguiu imobilizá-lo.” (extraído da sentença de id. 254053161).

O policial militar
Gerressy
Luiz Alves Santos Candido da Silva
relatou que, durante rondas no centro da cidade, foi informado sobre o suspeito que tentou roubar um mercado simulando estar armado, mas foi imobilizado pelo proprietário e funcionários após anunciar o assalto e puxar o dinheiro do caixa. Conforme trechos de sua declaração
,
em juízo:

“(...) O Policial Militar,
Gerressy
Luiz Alves Santos Candido da Silva, ouvido em Juízo declarou que no dia dos fatos estavam fazendo rondas no centro da cidade e rapidamente foram informados da ocorrência que o indivíduo teria chegado no local, tentado cometer o roubo e foi imobilizado pelo proprietário do estabelecimento e funcionários que ali estavam. Que o suspeito chegou, ficou observando a movimentação e assim que alguns clientes deixaram o mercado, vendo que o estabelecimento
encontrava-se
mais vazio, o suspeito puxou a gaveta onde estava o dinheiro do caixa, e com a mão na cintura, simulando estar armado, anunciou o assalto. Que o pai da proprietária percebendo a atitude suspeita dele, o empurrou imobilizando-o no chão.” (extraído da sentença de id. 254053161).

Conforme os relatos prestados em juízo, o apelante admitiu estar presente no local dos fatos, mas negou veementemente o cometimento do delito de roubo, atribuindo sua conduta à
embriaguez
,
alegando
que foi confundido ao ser encontrado com um pedaço de isopor
,
em seu bolso. Todavia, a narrativa apresentada pelo acusado é frontalmente contraditada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, as quais descrevem, com clareza e coesão, a dinâmica dos acontecimentos.

A vítima, Sabrina Altíssimo, e os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que o apelante adentrou o estabelecimento comercial simulando estar armado, utilizando-se de um pedaço de isopor na cintura para dar aparência de realidade à ameaça
e anunciou o assalto, fato que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Outrossim, os atos de imobilização pelo proprietário do mercado e o acionamento imediato da polícia reforçam a conclusão de que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que corrobora a tipificação como tentativa.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
tentado

“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiai
s e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025